Tribunal: TCU
Processo: 022.892/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 418/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 022.892/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz de Santana (XXX.166.527-XX); Carlos Alberto Cesario de Oliveira (XXX.223.894-XX); Carlos Antonio Cardoso Chagas (XXX.391.787-XX); Eugenio de Almeida Cadeiras (XXX.856.707-XX); Fernando Lessa Gomes (XXX.283.127-XX); Gilson Pereira dos Santos (XXX.549.197-XX); Laert Luciano de Mendonca Nonato (XXX.940.634-XX); Robson Trindade da Rocha (XXX.493.207-XX); Rubens Cristovao do Prado (XXX.029.476-XX); Sidney Lodonio Alves (XXX.031.044-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.